Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710819-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: POLIANE FARIA RODRIGUES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra a decisão de ID 151474434, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia na Ação de Obrigação de Fazer combinada com Danos Morais n. 0706649-56.2023.8.07.0003, movida por POLIANE FARIA RODRIGUES. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por POLIANE FARIA RODRIGUES, na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasiliense para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 05/03/2023, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de colecistectomia videolaparóspica (CVL) com urgência conforme relatório médico. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de colecistectomia videolaparóspica (CVL) com urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. [...] Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar colecistectomia videolaparóspica (CVL) com urgência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de colecistectomia videolaparóspica (CVL) com urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. [...] (ID 151474434 do processo originário). O Juízo natural do caso apenas deferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a citação da ora agravante para apresentar contestação (ID 152327629). Nas razões recursais, a agravante informa a necessidade de reforma da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, visto que a parte agravada aderiu ao contrato do plano de saúde da agravante em 05/10/2022, e mesmo sem cumprir a carência contratual de 180 dias, a operadora recorrente jamais deixou de prestar o manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial do quadro de saúde da beneficiária, incluindo na abordagem cirúrgica, exames físicos e laboratoriais. Assevera que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de considerar que a operadora de saúde ficará isenta de cobrir despesas médicas e hospitalares quando relacionadas a doenças preexistentes, se comprovar a má-fé do segurado em omitir deliberadamente a existência de moléstia, que saiba ser portador, no ato da contração do plano; situação que se amoldaria ao caso da agravada, visto que a parte já apresentava os primeiros sintomas de problemas na vesícula quando da contratação do plano de saúde. Aduz que a internação hospitalar, objeto de liminar, é decorrente da necessidade de tratamento de diagnóstico das condições clínicas que já eram apresentadas pela recorrida e que foram omitidas na declaração de saúde, em clara e inequívoca tentativa frustrada de fraude contratual. Explicita que nesse sentido fica evidente a má-fé da agravada, já que em 05/10/2022, ao contratar o plano de saúde, já apresentava problemas na vesícula, relatado no atendimento do dia 21/10, conforme documentação colacionada (folha 5 do ID 44976982). Descreve que pela fraude evidenciada estaria permitida, de forma excepcional, a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.656/98. Segue pontuando que os planos de saúde exercem atividade suplementar ao Estado, tendo contrato e legislação de saúde suplementar a cumprir, os quais devem ser respeitados, de forma que as seguradoras não estão obrigadas a prestar a assistência à saúde de forma integral e irrestrita, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado. A agravante esclarece que, ao ingressar no plano de saúde, a agravada tinha plena ciência dos termos do contrato firmado, inclusive quanto ao cumprimento dos prazos de carência; e que a parte beneficiária cumpriu tão somente, 151 (cento e cinquenta e um) dias de carência até a data da solicitação, sendo, portanto, prazo inferior aos 180 (cento e oitenta) dias previstos no art. 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, para os casos de procedimento cirúrgico. Argumenta, ainda, que a exigência do cumprimento de prazos de carência é uma medida legal e necessária à manutenção da própria agravante e de todos os seus beneficiários, de forma que as decisões que não observam tais regras são totalmente prejudiciais, causam grave impacto no equilíbrio econômico-financeiro da seguradora. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a decisão recorrida; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela à agravada. Preparo regular (ID 45021682). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não da internação hospitalar e realização de outros procedimentos diversos, cuja cobertura estaria suspensa pelo período de carência. Inicialmente, para o correto entendimento da situação, destaca-se que os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, contra a agravante, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e custeio da internação, bem como a realização de todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora (ID 151466232 dos autos de origem). Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde, ora agravada, administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Conforme bem apontado pela agravante, as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, de acordo com o documento de folha 2 do ID 151466232 dos autos de origem, a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante desde 05/10/2022. Consta descrito que no dia 05/03/2023, a agravada procurou o Hospital Brasiliense com fortes dores decorrentes de um problema na vesícula e foi internada pelo período ambulatorial. Posteriormente, no dia 07/03/2023, a parte realizou um exame que constatou que a paciente apresentava um quadro de coleciste aguda litiástica e necessitaria de realizar uma colecistectomia videolaparóspica (CVL) com urgência, conforme laudo médico de folha 3 do ID 151466232. A internação não foi autorizada pelo plano de saúde, em razão da vigência de período de carência (folha 5 do ID 151466232 dos autos de origem). Porém, em que pese a argumentação da agravante quanto ao pactuado entre as partes e a devida ciência da agravada em relação aos períodos de carência do plano de saúde, importante ressaltar que esses prazos podem sofrer mitigação em casos específicos. Com relação a esse tema, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Quanto ao assunto, colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. [...] 3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n. o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento. [...] 7. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. Recurso da primeira apelante parcialmente provido. (Acórdão 1645226, 07051065820228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1645088, 07256991420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico da ora agravada de fato demandava intervenção médica de emergência; de forma que a possível postergação do procedimento poderia causar danos graves à saúde da parte e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde da beneficiária. Quanto à alegada irreversibilidade da medida deferida, de forma correta consignou o Juízo Plantonista na decisão de ID 151474434: Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). [...] Já em relação à suposta fraude descrita pela agravante, não verifico, de plano, elementos que permitam aferir a alegação. Assim, necessária redobrada cautela e devida dilação probatória assegurada a ampla defesa e o contraditório, para que se verifiquem os fatos alegados pela seguradora quanto à omissão da declaração de saúde. Portanto, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravada; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; e a urgência relatada, considero, em análise superficial, típica do presente momento processual, que a internação e os procedimentos deferidos são medidas necessárias à manutenção/restabelecimento da saúde do agravada. Desta feita, a princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante, sem prejuízo de posterior alteração desse entendimento quando do exame do mérito deste recurso. E, ausente a probabilidade do direito, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator